Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700709-92.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JUNICIA MARIA HONORATO APELADO: IARA JANETE GRANICH DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 47370585, uma vez que a União foi intimada e optou por não se manifestar, gerando sua exclusão do feito como interessada (ID no 40512595). 2. Depois de julgada a apelação e os embargos, a pretensão indicada na petição está preclusa. 3. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, DF, 1o de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO